Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-57.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. PREPARO INCOMPLETO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. EVENTO INSERIDO NO RISCO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDULENTO E DO BOLETO EMITIDO POR ESCRITÓRIO CONVENIADO AO CREDOR. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA QUE CONSIDERA QUITADO O CONTRATO POR MEIO DO PAGAMENTO DO BOLETO FALSO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA POSTERIORMENTE PELA PARTE CONSUMIDORA. ENGANO JUSTIFICÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela arte autora e pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência de débitos relativos ao contrato de financiamento de veículo entabulado entre as partes (ID 25891279), tendo em vista o pagamento realizado pela parte autora, devendo a requerida promover a baixa do gravame no prazo de 15 dias, bem como condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
II. O recurso interposto pela parte ré não merece ser conhecido, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade. O artigo 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte ré/recorrente demonstrou apenas o pagamento do preparo recursal (ID 25891297), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a culminar no não recebimento do recurso.
III. Passa-se ao exame do recurso interposto pela parte autora. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. É incontroverso o fato de ter a parte autora/recorrente desembolsado a quantia de R$ 5.865,61 para quitação de financiamento contratado com a parte recorrida, tendo sido feito o pagamento por meio de boleto fraudulento (ID 25891263). A sentença considerou que embora feito por meio de boleto falso, o pagamento realizado pela parte recorrente quitou o contrato.
VI. Assim, a controvérsia cinge-se à repetição do indébito, uma vez que além do boleto fraudado a parte autora pagou a quantia de R$ 5.600,00 para quitação das 12 prestações restantes, como se vê no documento ID 25891264.
VII. Dispõe o parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.078/90 que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
VIII. Uma vez que a sentença declarou a quitação do contrato em virtude do pagamento realizado por meio do boleto fraudulento, o pagamento da quantia de R$ 5.600,00 foi indevido, devendo a quantia ser restituída à parte recorrente.
IX. Embora a parte recorrente tenha efetivamente desembolsado valor suficiente para a quitação antecipada do contrato – tanto assim que o valor posteriormente cobrado pela parte recorrida foi aproximadamente o mesmo –, a ocorrência de fraude, que se insere no risco da atividade da parte recorrida, impediu a constatação do pagamento realizado. Desse modo, resta configurado o engano justificável, de maneira que a restituição da quantia de R$ 5.600,00 deve ser feita na forma simples, descabendo a dobra pleiteada pela parte recorrente.
X. Recurso da parte ré não conhecido. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado da parte autora/recorrida, fixados em 10% do valor da condenação.
XI. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para condenar a parte ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 08/06/2020 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sentença mantida em seus demais termos. Deixo de condenar a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o estatuído no artigo 55 da Lei 9.099/95.